Tribunal: TJDFT
Processo: 0729647-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. APARELHAMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CRÉDITO MANEJADO PELO TITTULAR DO INSTRUMENTO. FOMENTO POR INSTITTUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANGULARIDADE PASSIVA. DESTINATÁRIO FINAL DO CRÉDITO FOMENTADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTROLE E DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFIRMAÇÃO. IMPERIOSIDADE. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR ACIONADO. LOCAL COMPREENDIDO NA QS 11 DO AREAL (LC DISTRITAL N° 958/2019). LOCALIDADE NÃO INCLÚIDA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA. ÁREA COMPREENDIDA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. JURISDIÇÃO RESERVADA À CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS (RESOLUÇÃO TJDFT no 4/2008, art. 2o, §8o). COMPETÊNCIA. FIXAÇÃO NO JUÍZO SUSCITADO.
1. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro e promover o controle da competência territorial, conforme autoriza o §3o do art. 63 do estatuto processual em conformidade com o disposto no art. 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa.
2. Emergindo da opção de foro manifestada pelo fornecedor, que aviara a pretensão à margem do foro do local em que é domiciliado o consumidor, a presunção de que lhe enseja prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, conforme presumido pelos legisladores processual e de consumo, a opção deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo.
3. A área que compreende as quadras QS 06 a 11 do Areal, excetuada a área pertinente à QS 07 na qual sediada a Universidade Católica, encontra-se compreendida na Região Administrativa de Arniqueira (Lei Distrital n° 6.391/2019), que, para fins jurisdicionais, está inserida na Circunscrição Judiciária de Águas Claras (Resolução TJDFT n° 4/2008, art. 2°. §8°), daí resultando que, tendo nela o consumidor domicílio – QS 11 do Areal –, sobeja impassível a competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras para o processamento da ação de cobrança que manejada em seu desfavor, porquanto correspondente ao local em que é domiciliado.
4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitado. Unânime.